Tribunal: STF
Processo: RHC 115219
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo simples. Condenação. 3. Violação ao princípio da identidade física do juiz. 4. Flexibilização. Situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC. 5. Jurisprudência do STF no sentido de que a sentença só deve ser anulada quando inexistir correlação entre as provas colhidas durante a instrução e a prestação jurisdicional. 6. Recurso a que se nega provimento.